Tribunal: TJDFT
Processo: 0701665-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701665-43.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA EMBARGADO: ALDO MARCIO GONCALVES DA SILVA D E C I S Ã O Mediante a petição de ID 20922370 o embargante formula pedido de desistência quanto aos embargos de declaração de ID 19410719, informando que “a i. magistrada do 1a grau proferiu decisão que determinou a suspensão do feito principal até o julgamento da ADI 5956 (STF)”. Desse modo, homologo o pedido de desistência formulado e, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Feitas as anotações e comunicações necessárias, com a certificação do trânsito em julgado do acórdão de ID 19003307, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador